Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. DECISÃO JUDICIAL. HOSPITAL PARTICULAR. DESPESAS MÉDICAS. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. REEMBOLSO. INTERESSE DE AGIR. LIMITAÇÃO DOS VALORES. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICABILIDADE. TEMA 1.033 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Inexiste imposição legal para realização de procedimento administrativo prévio para apuração e cobrança dos valores devidos ao hospital, em razão da independência entre as esferas administrativa e judicial. Não há que se falar em ausência de interesse de agir perante o Judiciário.

2. No caso, a obrigação de pagar do Distrito Federal já foi estabelecida em decisão judicial. O acervo probatório não deixa dúvidas de que a paciente permaneceu internada e foi submetida ao tratamento indicado pela equipe médica. O ente federativo não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil - CPC. Portanto, impõe-se o ressarcimento do hospital pelo custo do tratamento dispensado à paciente.

3. O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, no Recurso Extraordinário 666.094/DF, submetido ao rito de repercussão geral (Tema 1.033/STF), decidiu que o critério a ser utilizado para o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde - SUS, em cumprimento de ordem judicial, deve ser o mesmo adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.

4. Portanto, o ressarcimento da prestadora privada deve ter como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - com fundamento no artigo 32, parágrafo 8o, da Lei 9.656/1998 - conforme a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.